Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-79.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0802228-79.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO ATLETICA E BENEFICENTE MATONENSE

REQUERIDO: WILSON FONSECA TENORIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE RECEBIMENTO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1º, INCISO V DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA– DECISÃO QUE RECEBEU A APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO MANTIDA – NÃO APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o presente caso se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.012, §1º do CPC, salientando ainda não ter sido demonstrado qualquer evidência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do que estabelece o §4º do art. 1.012 do CPC.

2-No que concerne a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, deixa-se de aplicá-la em razão de não se ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA E BENEFICENTE MATONENSE
e ora agravado
WILSON FONSECA TENÓRIO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA E BENEFICENTE MATONENSE
inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, recebendo o recurso de apelação tão somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso V do CPC,

Em suas razões (ID Nº. 8687866), salienta a agravante que no curso da demanda
teve consigo a posse do bem litigioso por força de decisão que lhe concedeu medida liminar de reintegração de posse.

Ressalta que não discute a propriedade do imóvel sob litígio, tendo inclusive provado sua posse, embora, em decisão de mérito, tenha o juízo do feito entendido que ambas as partes não conseguiram comprovar que realmente tinham a posse do imóvel.

Sustenta que deixar o agravado retomar a posse do imóvel, na pendência do trânsito em julgado da ação, agravará ainda mais a situação, pois é potencialmente previsível que o mesmo tente negociar lotes do imóvel com terceiros, trazendo enormes prejuízos tanto para a agravante quanto para outras pessoas que porventura venham a negociar partes do imóvel.

Aduz restar comprovado nos autos que a recorrente promoveu todos os atos de regularização de sua posse, bem como da propriedade do imóvel, afirmando que tais assertivas foram objeto de ponderações, tanto nas razões da apelação quanto no pedido de efeito suspensivo à apelação.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido efeito suspensivo à apelação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8663106), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado e pela aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão da interposição de recurso meramente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o presente caso se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.012, §1º do CPC, salientando ainda não ter sido demonstrado qualquer evidência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do que estabelece o §4º do art. 1.012 do CPC, senão vejamos trecho do decisum ora guerreado:

“Analisando detidamente os autos, além de observar que o presente caso se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.012, §1º do CPC, verifica-se não haver qualquer evidência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do que estabelece o §4º do art. 1.012 do CPC, não tendo a ora requerente se desincumbido de demonstrar a necessidade de se aplicar a excepcionalidade, deixando de comprovar o efetivo prejuízo de cumprir a ordem judicial.

Ademais, pelo que se depreende, a parte requerente discute propriedade nos autos de possessória e, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do requerente instruir seu pedido com provas da efetiva posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, o que não ocorreu no presente caso.”

A respeito do assunto, a fim de corroborar com o entendimento acima exposto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RECEBE RECURSO DE APELAÇÃO APENAS NO NATURAL EFEITO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO PARA O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.012, § 4.º, da Lei de Ritos, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Apelo e sobrestar a eficácia da sentença se o Apelante demonstrar a probabilidade do provimento do Recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, em que pese o Recorrente ter pugnado ao final das razões do Recurso pela concessão do efeito suspensivo, ele não justificou o pedido, não trouxe uma linha sequer em que fundamenta o pedido. Decisão mantida.
(TJ-MT - AC: 00193372020108110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/07/2020)

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, COM BASE NO ART. 1.012, § 3º, DO CPC. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A TUTELA PROVISÓRIA. APELO QUE DEVE SER RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO OU RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRECEDENTES.PEDIDO INDEFERIDO.
(Petição Cível, Nº 70084324748, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 29-06-2020)

(TJ-RS - PET: 70084324748 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 29/06/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2020)

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É COMO VOTO

Belém, 24/06/2022